Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740813-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO RECORRIDOS: SILVIA TRES PERIN, NERI PERIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. 1. Não havendo controvérsia entre as partes sobre o desfazimento do negócio jurídico, nem postulada a resolução da avença na petição inicial, reputa-se desnecessária a decretação judicial de desfazimento da promessa de compra e venda firmada entre as partes. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Por outro lado, aquele que adimpliu todas aquelas convencionadas, pode compelir o outro contratante ao cumprimento das que lhe foram estipuladas, sob pena de desfazimento do negócio jurídico pelo inadimplemento, consequência, aliás prevista no art. 465, do CC. 3. Sendo evidente que o promitente comprador restou inadimplente em primeiro lugar e, em decorrência da abstenção do pagamento do valor aprazado, deu ensejo à resolução do negócio jurídico, deve suportar a perda das arras, não lhe sendo devida, pelo mesmo fundamento, reparação por danos que teriam advindo da contratação de profissional para realização de projeto de arquitetura e urbanização do imóvel. 4. Os honorários advocatícios, vencido o autor, devem ser estipulados com base no valor da causa, não havendo que se falar em sua estipulação com base em proveito econômico negativo (aquilo que o réu deixou de perder por força do julgamento de improcedência do pedido). 5. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando ser indevida a multa aplicada, ao argumento de que foram opostos embargos de declaração com o propósito de prequestionar a matéria; c) artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, afirmando que ante a inexistência de cláusula resolutiva expressa, a rescisão do contrato não pode se operar de pleno direito, sendo imprescindível que a parte lesada promova a devida interpelação judicial para, posteriormente, obter o fim do ajuste. Insurge-se, portanto, contra o desfazimento promovido de forma unilateral e extrajudicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/GO; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a verba honorária deve ser readequada com base no proveito econômico negativo efetivamente obtido pela parte recorrida. Enfatiza que houve fixação desproporcional dos honorários sucumbenciais com base em valor de causa manifestamente superestimado e dissociado do real proveito econômico obtido, inclusive por indevida consideração de proveito econômico negativo (aquilo que a parte ré deixou de perder), sem respaldo fático ou legal para tanto. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que tange à alega ofensa aos artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe prosseguir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que o seguinte: Isso não significa dizer, contudo, assim como decidiu o ilustrado magistrado singular, que o promitente comprador ostentaria direito potestativo de se furtar ao pagamento ad aeternum, sem que isso viesse a culminar em qualquer consequência, exceto do direito do promitente vendedor de receber o acréscimo convencionado. É certo, ademais, que o promitente comprador incorreu em mora a partir do termo fixado no item “b” acima citado. Não se olvida que, havendo divergência entre o promitente vendedor e o promitente comprador sobre a mantença ou não do negócio jurídico, para que seja resolvida a promessa de compra e venda de imóvel, há que ser ajuizada ação judicial para esse fim [...] De fato, na petição inicial, ao tratar do tema, o apelante sustentou que o negócio jurídico foi desfeito por força da alienação do imóvel a terceiro [...] Assim, não existindo dúvida das alegações de ambas as partes sobre o implemento da resolução do negócio jurídico, é desnecessário qualquer provimento jurisdicional que a decrete, até porque não houve pedido nesse sentido na petição inicial. Resta averiguar, assim, quem concorreu culposamente para tal fato jurídico [...] Assim ocorrendo, tendo o recorrente inadimplido as obrigações contratuais em primeiro lugar e, ao fim, dado causa à resolução da avença ante o não pagamento do valor remanescente, seja na data aprazada no contrato, seja naquela estipulada como prazo final pelo credor, quando já havia transcorrido mais de cinco (5) meses da convencionada entre as partes, há que suportar a perda das arras confirmatórias, não havendo que se falar, ademais, em reparação por danos materiais [...]Assim, diversamente do pretendido na apelação, concluindo-se que a resolução do negócio jurídico decorreu de culpa do promitente comprador, não há que se falar em restituição dobrada dos valores dados a título de arras. Por fim, e no que se relaciona aos honorários advocatícios sucumbenciais, nada há a reparar na sua estipulação com base no valor da causa, uma vez que, inexistindo condenação, não há como se cogitar da sua fixação tendo em vista proveito econômico negativo (aquilo que a parte vencedora deixou de perder em razão do insucesso da pretensão do vencido). Assim, e, se o apelante erroneamente atribuiu à causa o valor integral do contrato, quando poderia tê-lo feito com base apenas na cláusula contratual que pretendia ver cumprida (arras confirmatórias dobradas) e dos danos materiais postulados (art. 292, incisos II e VI, do CPC), vencido no litígio e não havendo que se falar em mensuração dos honorários com base em proveito econômico, deve suportar o pagamento dos honorários, calculados tendo em vista o valor que atribuiu voluntariamente à causa (ID 56570999). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016